Tribunal: TJES
Processo: 5001040-07.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001040-07.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CAROLINE PAIVA TOLEDO

APELADO: ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata aprovada na 197ª posição em concurso público para o cargo de Professor em Função de Docência, regido pelo Edital nº 001/2018 do Município de Ecoporanga/ES, que previa 33 vagas. A recorrente alega preterição indevida, sustentando que, durante a vigência do certame, a Administração Pública realizou sucessivos processos seletivos simplificados para contratação de professores temporários, em detrimento dos candidatos aprovados. Requer a concessão da segurança para determinar sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de contratações temporárias pela Administração Pública, durante a vigência de concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a gerar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4. A abertura de novo concurso ou a realização de contratações temporárias durante a vigência do certame não assegura automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas, sendo necessária a demonstração cabal de preterição ilegal.

5. No caso concreto, as contratações temporárias foram realizadas para suprir afastamentos legais de servidores titulares e não para preenchimento de cargos efetivos, não caracterizando preterição indevida.

6. Inexistindo direito subjetivo à nomeação e não sendo comprovada a preterição ilegal, mantém-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

2. A realização de contratações temporárias, por si só, não caracteriza preterição ilegal, desde que destinadas ao suprimento de afastamentos temporários e não ao provimento definitivo de cargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011; STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001040-07.2022.8.08.0019

RECORRENTE: MARIA CAROLINE PAIVA TOLEDO

RECORRIDO: EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e outro

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, MARIA CAROLINE PAIVA TOLEDO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado pelo recorrente em face de ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e outro, que denegou a segurança pleiteada.

A recorrente sustenta que foi aprovada e classificada no concurso público para o cargo de Professor em Função de Docência e que, apesar da existência de novas vagas, a Administração Pública optou por contratar professores temporários, em vez de nomear os candidatos aprovados no certame.

Sem delongas, já adianto que não merece ser provido o recurso interposto.

De início, deve ser esclarecido que a Recorrente foi aprovada na 197ª posição no concurso regido pelo Edital nº 001/ 2018 do Município de Ecoporanga, que previa 33 vagas para o cargo para o qual concorreu a impetrante, ou seja, fora do número de vagas ofertadas.

E acerca do tema, o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é no sentido de que a aprovação em concurso público
fora do número de vagas previstas no edital
não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que a candidata restou classificada fora do número de vagas ofertadas no Edital, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que assim definiu: e
[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Nesse contexto, vale salientar que as alegações da parte Recorrente de que durante a validade do concurso público, o Município de Ecoporanga publicou diversos editais de processos seletivos simplificados para preencher vagas permanentes, configurando preterição indevida dos candidatos aprovados no concurso público não podem ser acolhidas, na medida em que as contratações efetivadas se prestaram a preencher vagas temporárias, provenientes de afastamentos de titulares para exercício de atividades de direção de escolas, funções de confiança e licenças garantidas legalmente, o que não leva ao reconhecimento da preterição sustentada.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, pois a Apelante apenas detinha expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.